Tribunal: TJDFT
Processo: 0003071-40.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003071-40.2016.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: JOÃO PAULO DE CARVALHO BIMBATO, SARA ARAÚJO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER/COMUM. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DA ÁREA DE LAZER. PUBLICIDADE ENGANOSA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. 1. A teoria do risco do negócio ou atividade constitui a base da responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor. 2. A controvérsia dos autos circunscreve-se ao atraso na entrega da área de lazer, isto é, área comum pertencente a todos os moradores, onde diversas utilidades estão postas à disposição. Tais características do empreendimento fazem parte, indubitavelmente, do contrato de compra e venda, pois a construção de um condomínio também se caracteriza pela propriedade comum da coisa indivisa. 3. As áreas de lazer qualificam-se como atrativos determinantes para que o consumidor possa decidir-se pelo firmamento do contrato. Não se está adquirindo apenas a área privativa da unidade habitacional (apartamento), mas todo um complexo de comodidades desfrutáveis que também fazem parte do negócio (área de lazer). 4. O contrato de compra e venda fixou o montante mensal de 1% sobre o valor do contrato para o caso de atraso na entrega do imóvel (cláusula penal moratória). O Juízo de Primeiro Grau reduziu a base de cálculo para o valor monetário correspondente à área de lazer o empreendimento. Deve ser preservada a forma de apuração determinada na sentença, porquanto se encontra dentro dos limites da razoabilidade. Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Cabe ressaltar que os termos publicidade e propaganda não se confundem. A publicidade tem finalidade comercial, enquanto a propaganda visa a um fim ideológico, político, religioso, econômico ou social. O Código de Defesa do Consumidor não cuida da propaganda, seu objeto é a publicidade. 6. Toda "informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado". Trata-se do princípio da vinculação, que determina que o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento do conteúdo da comunicação publicitária. Art. 30 e 37 do Código de Defesa do Consumidor. 7. O folder de publicidade presente nos autos faz menção expressa à existência de pista de cooper/caminhada no empreendimento. Não há qualquer ressalva no sentido de que a referida utilidade estaria fora dos limites do condomínio. O mesmo entendimento aplica-se para a construção da clausura de veículos, a qual faz parte da publicidade do empreendimento, porém não foi providenciada. 8. Apelação desprovida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, com vistas à redução da multa arbitrada, diante do adimplemento substancial da avença pelas recorrentes. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 26495736). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 412 e 413, ambos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 26495736). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027